Tribunal: STJ
Processo: 5026298-52.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240297 - RS(2025/0411489-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WILMA FIGUEIREDO DUARTE - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: MOISES AVILA DUARTE - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC.
AFRONTA.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALÍNEAS "A" E "C" DO
DA CONSTITUIÇÃO.
ART. 105
1. Inafastável a aplicação analógica da Súmula 284 do STF, visto
que a parte agravante não opôs embargos de declaração para
apontar eventuais vícios no acórdão recorrido, não cabendo a
alegação de violação ao
do CPC em sede de recurso
art. 1.022
especial.
2. Esta Corte possui o entendimento de ser inadmissível o recurso
especial, amparado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, que deixa de apontar o dispositivo de lei federal
violado ou ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação
divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência da
Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: de303c17-1bb1-435d-b083-73e5d5a1dd07

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: de303c17-1bb1-435d-b083-73e5d5a1dd07

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240297 - RS(2025/0411489-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WILMA FIGUEIREDO DUARTE - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: MOISES AVILA DUARTE - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC.
AFRONTA.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALÍNEAS "A" E "C" DO
DA CONSTITUIÇÃO.
ART. 105
1. Inafastável a aplicação analógica da Súmula 284 do STF, visto
que a parte agravante não opôs embargos de declaração para
apontar eventuais vícios no acórdão recorrido, não cabendo a
alegação de violação ao
do CPC em sede de recurso
art. 1.022
especial.
2. Esta Corte possui o entendimento de ser inadmissível o recurso
especial, amparado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, que deixa de apontar o dispositivo de lei federal
violado ou ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação
divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência da
Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILMA FIGUEIREDO
DUARTE contra decisão de minha relatoria, em que não conheci do recurso especial em
razão do óbice da Súmula 284 do STF (e-STJ fls.
).
97/100
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
citado verbete sumular ao caso concreto, porquanto o
do CPC não exige a
art. 1.029
indicação específica de artigo de lei violado como condição de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55993179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:10:15
Código de Controle do Documento: 20f2b2bf-1615-40c8-9a43-9a8f0424459c

Afirma que a decisão agravada, ao exigir a individualização do
dispositivo federal violado, incorre em inovação processual e restringe indevidamente o
acesso à jurisdição, em afronta ao devido processo legal e ao princípio do amplo acesso à
Justiça (e-STJ fl. 110).
Na mesma linha, aduz ser impraticável a aplicação, por analogia,
de enunciado sumular do STF a recurso especial dirigido ao STJ, por se tratar de Cortes
com competências distintas, o que inviabiliza a transposição automática de critérios de
inadmissibilidade entre os regimes recursais.
Defende, ainda, que, no caso concreto, os dispositivos legais
violados “estão demonstrados à exaustão”, bem como que houve a devida demonstração
da divergência jurisprudencial, por cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
precedentes do TRF da 4a Região e do STJ, de modo a justificar o processamento do
apelo nobre tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Quanto ao mérito, afirma que o tema em debate é a aplicação da lei
no cumprimento de sentença, especificamente a correção do Maior Valor Teto/menor
Valor Teto pelo IPC, “como já uníssono na jurisprudência do e. TRF4” (e-STJ fl. 110).
Para embasar a pretensão, invoca, ainda, os arts. 5o, 6o, 12, 20 e 40
do Decreto-
que instituíram o IPC como indexador oficial a partir de
Lei n. 2.284/1986,
março de 1986 e Decreto-
que disciplina acerca do cálculo do IPC pelo
Lei n. 2.290/1986,
IBGE (e-STJ fls.
).
111/112
Em reforço, a agravante sustenta que a decisão agravada incorre em
negativa de jurisdição e em contrariedade ao entendimento consolidado desta Corte,
sintetizando os vícios imputados à decisão ao acórdão recorrido: (i) “deixa de aplicar a
lei por suposta ausência de título judicial”; (ii) “nega [...] a determinação exarada na
Repercussão Geral, de que as matérias infraconstitucionais deveriam ser solvidas na
instância da ‘liquidação de sentença’” (RE 630501); (iii) “não se manifesta sobre a
ausência ou não de violação à coisa julgada ou a
”; (iv) “refuta toda a
reformatio in pejus
jurisprudência do TRF, seja quanto ao mérito do direito à correção do MVT pelo IPC,
seja quanto a possibilidade de tal se dar em sede de execução”; e (v) “refuta, também, a
posição do e. STJ, que também reconhece o direito da aplicação da lei, mesmo em sede
de execução” (e-STJ fl. 116).
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 129).
Documento eletrônico VDA55993179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:10:15
Código de Controle do Documento: 20f2b2bf-1615-40c8-9a43-9a8f0424459c

É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
De início, inafastável a aplicação analógica da Súmula 284 do STF,
visto que a parte agravante não opôs embargos de declaração para apontar eventuais
vícios no acórdão recorrido, não cabendo a alegação de violação ao
do CPC
art. 1.022
em sede de recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1022
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.791, 1.792 E 1.997 DO CC. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No que se refere à alegada violação do
I e II, do CPC, incide
art. 1.022,
o óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que não foram opostos
embargos de declaração contra o acórdão recorrido, circunstância que
torna deficiente o recurso especial. Precedentes.
2. Observa-se que os arts. 1.791, 1.792 e 1.997 do CC não foram objeto de
apreciação
pelo
Tribunal
estadual,
ressentindo-se
do
necessário
prequestionamento, pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.901.240/RS,
DJEN de
)
29/8/2025.
(grifos acrescidos).

Quanto ao mais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal implica
deficiência na fundamentação do recurso especial.
Na espécie, de igual modo, não há como afastar a incidência do
óbice contido na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a recorrente
limitou-se a mencionar o Decreto-
sem enumerar os dispositivos dessa
Lei n. 2.284/1986,
norma que entende violados.
Documento eletrônico VDA55993179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:10:15
Código de Controle do Documento: 20f2b2bf-1615-40c8-9a43-9a8f0424459c

Assim, a parte recorrente não se desincumbiu de apontar, na
fundamentação do apelo extremo, qual norma legal teria sido violada, inclusive em razão
do dissídio, procedimento indispensável ao conhecimento do recurso interposto com
fulcro nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO AO CONTEÚDO DO EDITAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE APLICADO
DE MODO DIVERGENTE. INTERPRETAÇÃO DE SÚMULA 284/STF.
CLÁUSULA DO EDITAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não apreciou a controvérsia sob o enfoque do
dispositivo legal apontado como violado (artigo 19, XIII, do Decreto 6.944/99
), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual
omissão neste aspecto. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. Também no recurso especial lastreado na alegada existência de
divergência pretoriana se exige do recorrente a precisa indicação do
dispositivo de lei federal que se afirma violado, sob pena de incidência da
Súmula 284/STF.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe.
AREsp n. 770.014/SC,
) (grifos acrescidos)
03/02/2016.

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
RURAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
Observa-se grave defeito de fundamentação no apelo especial, uma vez
que o agravante não particulariza quais os preceitos legais
.
infraconstitucionais estariam supostamente afrontados Assim, seu
recurso não pode ser conhecido nem pela alínea "a" e tampouco pela
alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto, ao indicar a
divergência jurisprudencial sem a demonstração do dispositivo de lei
violado, caracterizadas estão a alegação genérica e a deficiência de
l. Agravo regimental improvido. (AgRg no
fundamentação recursa
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 821.869/SP,
DJe .
)
24/02/2016
(grifos acrescidos).

Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA55993179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:10:15
Código de Controle do Documento: 20f2b2bf-1615-40c8-9a43-9a8f0424459c

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:10:15
Código de Controle do Documento: 20f2b2bf-1615-40c8-9a43-9a8f0424459c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.297 / RS
Número Registro: 2025/0411489-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50133367620204047100 50262985220244040000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILMA FIGUEIREDO DUARTE - SUCESSORA DE
RECORRENTE : MOISES AVILA DUARTE - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILMA FIGUEIREDO DUARTE - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : MOISES AVILA DUARTE - SUCESSÃO
ADVOGADO : DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: 0ffc0340-b435-42db-8d65-05af8f74783d

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: 0ffc0340-b435-42db-8d65-05af8f74783d